Tribunal: TJBA
Processo: 0028137-50.2006.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0028137-50.2006.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Banco do Nordeste do Brasil S.A. Advogado(s): MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL, JAMILE SANDES PESSOA DA SILVA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: ANA MARIA TAVARES CAMPOS OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARTE AUTORA QUE PROMOVEU DILIGÊNCIAS. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA. VIOLAÇÃO AO ART. 321 DO CPC. CIÊNCIA DO ÓBITO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO E SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL (ART. 110 DO CPC). SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais, quando a parte autora demonstrou interesse e adotou providências para localização da parte ré, sem ter sido intimada para emendar a petição inicial nos termos do art. 321 do CPC. 2. Havendo notícia do falecimento da parte ré nos autos, impõe-se a suspensão do feito e a regular substituição processual, conforme determina o art. 110 do CPC, sendo vedada a extinção do processo sem oportunizar à parte autora a adoção das medidas cabíveis. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para saneamento da exordial e adoção de medidas para substituição da parte falecida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0028137-50.2006.8.05.0039, sendo apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e apelada, ANA MARIA TAVARES CAMPOS OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25